Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709246-45.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDREIA PEREIRA DE ANDRADE D E S P A C H O Consoante certificado no ID 32942677, o advogado subscritor da Apelação interposta pelo Autor (ID 32905496) não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. De fato, observa-se que as procurações coligidas aos autos pelo Requerente não outorgam poderes para o causídico signatário do recurso (IDs 32905481 e 32905482). Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se o Autor/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, cumprida a diligência supra, considerando o comparecimento espotâneo da ré (ID 32905493), determino a sua intimação para, igualmente, regularizar a sua representação processual e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora